Tribunal: TJSP
Processo: 1022435-54.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO.
Autora pretende a anulação do compromisso de compra e venda firmado com os réus, com a consequente restituição dos valores pagos e indenização pelos danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Nulidade do compromisso de compra e venda que foi declarada pela r. sentença, inexistindo insurgência dos réus. Insurgência em sede recursal que

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO.
Autora pretende a anulação do compromisso de compra e venda firmado com os réus, com a consequente restituição dos valores pagos e indenização pelos danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Nulidade do compromisso de compra e venda que foi declarada pela r. sentença, inexistindo insurgência dos réus. Insurgência em sede recursal que se limita aos valores a serem restituídos à autora. Contrato de cessão de direito sobre bem imóvel que não autoriza a requerente à restituição de valor além daquele efetivamente pago por ela. Inadmissível a tentativa de pleitear direito alheio em nome próprio. Autora que, todavia, comprovou os valores despendidos com notificações e certidões cartorárias decorrentes do contrato nulo. Danos materiais devidamente comprovados e que devem ser indenizados. Réus que decaíram de grande parte dos pedidos formulados, além de terem dado causa ao ajuizamento da demanda. Sucumbência integral dos requeridos. Recurso provido em parte.